Tribunal: TJMT
Processo: 1011256-70.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011256-70.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANA ALVES DE JESUS - CPF: 016.744.581-26 (APELANTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIÇO DE TELEFONIA – APRESENTAÇÃO DE
PRINTS
DE TELA

E ÁUDIO CONTESTADO PELA PARTE AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS –

PROVAS PRODUZIDAS DE MODO UNILATERAL – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO –
QUANTUM
QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS –
RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome da consumidora no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu
mister
, qual seja, comprovar que a requerente contratou os serviços de telefonia, que não pode ser elidida com meros prints de telas sistêmicas e áudios, já que tratam-se de provas produzidas de forma unilateral, inservíveis para comprovar a relação jurídica.

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

N
a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

“Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”
(N
.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021), o que não restou demonstrado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011256-70.2019.8.11.0002

APELANTE:

SILVANA ALVES DE JESUS

APELADO:

OI S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVANA ALVES DE JESUS

,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Tutela de Urgência no
1011256-70.2019.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
OI S.A
,

que

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte
requerente ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor da causa referente à litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, II, c/c artigo 81, ambos do Código de Processo Civil. Por fim, ainda condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, suspensa sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Inconformada, a parte apelante defende em suas razões “
que a improcedência da demanda, baseou-se única e exclusivamente no áudio apresentado em sede de contestação que suspostamente comprovariam a relação jurídica entre as partes e o débito”
(sic).

Contudo, argumenta que
“
já é entendimento firmado pelos tribunais pátrios de que telas sistêmicas produzidas de forma unilateral e áudio, não possuem o condão comprobatório, visto que tais podem facilmente ser manipuladas, assim não possuem o condão de libertar do ônus imposto pelo art. 373, inc. II, do CPC/15”
(sic).

Afiança que
“não se pode vincular o áudio/gravação como efetiva manifestação de vontade do consumidor, já que, como dito, esta pode ter sido a qualquer momento alterado, com informações acrescidas. Fato é que não existe contrato, absolutamente nada que vincule a uma efetiva manifestação de vontade pela utilização dos serviços prestados pela recorrida, ou seja, por consectário lógico, não existe dívida”
(sic).

Diz que “
não há que se falar em exercício regular do direito, tendo em vista a ausência de qualquer comprovação de que a recorrente possua débitos com o recorrido, verificando-se assim, a sua integral responsabilidade pelo prejuízo até então suportado pela recorrente”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para declarar a inexistência do débito discutido, bem como acolher todos os pedidos formulados na exordial. Requer, ainda, que seja afastada às penas por litigância de má-fé, eis que em momento alguma buscou alterar a verdade dos fatos ou obter vantagem indevida (id. 152190690).

A parte apelada ofertou as contrarrazões no id. 152190694.

Não houve o recolhimento do preparo, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id. 152854174

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SILVANA ALVES DE JESUS
ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com tutela de urgência em desfavor de
OI S/A
,

alegando, em síntese,

que a requerida inseriu indevidamente seu nome no Serasa, cobrando uma dívida no valor de R$302,54 (trezentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), por suposto contrato celebrado de no. 0000005053513186, contudo, afirma que não possui débito e nem relação jurídica com a requerida.

Destaca que somente tomou conhecimento da negativação por ter havido recusa junto ao comércio local, razão pela qual pleiteou, em sede de tutela antecipada, a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, e no mérito, requereu a inexigibilidade do débito lançado pela requerida, bem como a condenação em ressarcir os danos morais causados.

Após deferimento da tutela antecipada, foi apresentada defesa, onde a parte requerida arguiu preliminar de impugnação à justiça gratuita. No mérito, informou que o débito questionado nesta lide é decorrente de contratação de serviços telefônicos, onde a autora habilitou a linha telefônica no (65) 3692-2018, vinculada a conta no. 0000005053513186, cuja instalação ocorreu em 22.12.2016, indo a ser cancelada em 15.11.2017 por inadimplemento de débitos referente aos meses de abril e maio de 2017.

Apresentou, na mesma oportunidade, áudio em que a autora reconhece a contratação dos serviços, aduzindo não ser passível a admissão de inexistência de relação jurídica. Impugnou, no mais, a responsabilidade de indenizar em danos morais, e a inversão do ônus da prova, requerendo, ao final, a improcedência da demanda.

A requerente apresentou impugnação à contestação, rebatendo a ausência de documentos probatórios das alegações da requerida, inclusive a validade do suposto áudio apresentado pela ré gerada após a propositura da demanda, sendo uma prova imprestável, reiterando a indenização em danos morais.

Sobreveio, então, a sentença que se questiona neste apelo, em que o juiz de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Inconformada, a parte recorrente, por meio deste apelo, reproduz parte dos fundamentos expostos na inicial, em que postula pela reforma da sentença para declarar a inexistência do débito que ensejou a negativação, bem como requer que seja afastada a multa por litigância de má-fé, eis que em momento alguma buscou alterar a verdade dos fatos ou obter vantagem indevida, invertendo-se o ônus da sucumbência.

O cerne da controvérsia é analisar se é devido o valor da dívida que ensejou a inscrição do nome da parte requerente nos órgãos de restrição ao crédito, vez que entende que é indevida, pleiteando, por conseguinte, a declaração de inexistência e a indenização por danos morais.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde o banco/apelado objetivamente, como fornecedor de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Assim, para a análise da controvérsia instaurada nos autos, faz-se necessário verificar a existência da contratação do serviço e, via de consequência, a existência de débito, apto a lastrear a
inscrição
do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito.

No caso concreto, é incontroverso que a empresa de telefonia, aqui apelada,
inscreveu o nome da parte autora no cadastro de proteção ao crédito, em face do débito de R$302,54 (trezentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), conforme id. 152190661.

Pertinente destacar, desde logo, que a parte requerente defende a inexistência da relação jurídica, bem como a declaração de inexistência do débito que inscreveu seu nome nos órgãos de inadimplência, logo, impõe-se ao à empresa requerido o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta (art.
373
, inciso
II
, do
CPC
).

No caso, em que pese a empresa de telefonia ter juntado aos autos gravação telefônica a fim de corroborar suposta contratação dos serviços pela parte autora, tal gravação se traduz em verdadeira prova unilateral, tanto que foi devidamente impugnada pela parte requerente.

Nesse viés, o áudio anexado aos autos pela empresa requerida, sem a realização de perícia fonográfica, não pode ser considerado prova idônea de contratação, eis que, além de unilateral, foi contestado pela parte autora em sede de impugnação (id.
152190687
).

Nesse sentido,
é a orientação desta eg. Câmara Julgadora:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – ÔNUS DA FORNECEDORA EM PROVAR A REGULARIDADE DO SERVIÇO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – GRAVAÇÃO QUE SE TRADUZ EM PROVA UNILATERAL - ÁUDIO CONTESTADO PELA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE CONFRONTAÇÃO DE VOZ

– PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA PELA RÉ – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
- INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÕES ANTERIORES - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição do ônus probatório do art. 373, II, do CPC, o áudio anexado aos autos pela empresa demandada, sem a realização de perícia fonográfica, não pode ser considerado prova idônea de contratação, eis que, além de unilateral, foi contestado pelo autor em sede de impugnação.

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento” (Súmula no 385 do STJ).”
(N.U 0001690-82.2016.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Cabia, portanto, à requerida juntar aos autos provas efetivas acerca da contratação dos serviços pela parte requerente, a exemplo do contrato entabulado entre as partes, os documentos pessoais apresentados no momento da contratação ou da instalação dos serviços, providência que não fora atendida pela apelada, que se limitou em juntar prova unilateral de áudio.

Assim, pelo que dos autos consta, a empresa recorrida, ao apresentar sua contestação,
não colacionou qualquer documento apto a demonstrar a existência da relação entre as partes, nem mesmo documentos pessoais da autora-apelante que pudessem comprovar a solicitação de seus serviços, se limitando apenas a anexar prints das telas sistêmicas no interior da peça de defesa e o áudio
, que, como cediço, não tem o condão de concluir pela solicitação/contratação do serviço questionado, sendo que ambas são consideradas provas unilaterais.

Aliás,
o entendimento jurisprudencial de todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Sodalício é uníssono no sentido de que a mera juntada de prints de telas sistêmicas não tem o condão de comprovar a relação jurídica com o consumidor, ante a unilateralidade da sua produção.
Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS PELA RÉ SOBRE A EFETIVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS –
EXIBIÇÃO, APENAS EM SEGUNDO GRAU, DE IMAGENS DE TELAS SISTÊMICAS – INSUFICIÊNCIA E DESCABIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM SEDE RECURSAL
– AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL OU PROVA DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO VIRTUAL
– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO – ATO ILÍCITO GERADOR DE DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR EXACERBADO EM RELAÇÃO AO CURTO LAPSO TEMPORAL DE EXTENSÃO DA SITUAÇÃO LESIVA – NEGATIVAÇÃO REMOVIDA MENOS DE DOIS MESES APÓS SUA INCLUSÃO – MINORAÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas ações indenizatórias ajuizadas por consumir sob alegação de inexistência de relação jurídica subjacente à negativação contra si realizada, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado, compete à parte requerida demonstrar a efetiva contratação, pela exibição do instrumento contratual assinado ou prova de celebração de negócio jurídico virtual.
2. Para além da impossibilidade de produção de prova documental em Segundo Grau de Jurisdição, a jurisprudência caminha no sentido de que “o ‘print’ de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1004839-69.2017.8.11.0003 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 28/10/2020).
3. A declaração de inexistência do débito subjacente à negativação é corolário lógico da falta de prova da relação jurídica entre as partes, e, nestes casos, deve ser acolhido pedido de condenação à indenização por danos morais, estes caracterizados “in re ipsa”. Precedentes. 4. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). 5. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ).”
(N.U 1013371-61.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO,
Primeira Câmara de Direito Privad
o, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 14/04/2021)

Diante disso, a requerida/apelada não demonstrou a existência do débito que gerou a inscrição no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, razão pela qual resta demonstrada a ilicitude da sua conduta no caso, haja vista que a parte apelante teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, por débito que não conhece.

Por consequência, restou evidenciado o dever de indenizar,
sobretudo porque o dano moral neste caso se configura
in re ipsa
, isto é, considera-se presumido, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, ou seja, decorre do próprio fato e dispensa a demonstração do dano suportado.

A propósito, quanto ao tema em comento, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem, com apoio nos elementos de prova, concluído ser indevida a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, não se mostra possível modificar a referida conclusão na via do recurso especial, em razão do óbice do enunciado n. 7 do STJ.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que nesses casos o dano moral se configura in re ipsa, ou seja, prescinde de prova de sua ocorrência.
2. É certo que a revisão do quantum indenizatório fixado nas instâncias estaduais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo, hipótese não verificada no caso dos autos, em que estabelecida a indenização conforme as circunstâncias fáticas analisadas pelo Tribunal de origem. Revisão obstada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 899.725/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017)

Assim, uma vez configurado o dano

e a consequente obrigação da empresa de telefonia em repará-lo, passo a análise do
quantum
fixado na sentença singular, eis que é tema de insurgência recursal.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Para a
fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, estando de acordo com o que tem decidido esta Corte de Justiça em casos deste
jaez
, a exemplo dos arestos acima já mensurados.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO NÃO CONTRATADO – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO – PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS NEGATIVOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o consumidor não reconhece a origem da dívida cobrada, o ônus probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1021354-65.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

No que concerne ao afastamento da multa por litigância de má-fé, igualmente tenho que assiste razão à requerente, uma vez que são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).

Evidente que, no caso dos autos, diante da ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, restou demonstrado que não houve alteração da verdade dos fatos pela parte autora, o que não
configura litigância de má-fé, razão pela qual merece ser afastada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
declarar inexistente o débito discutido nos autos, determinar a exclusão do nome da apelante dos órgãos restritivos de crédito, bem como condenar a apelada ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (negativação indevida) e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento
.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, e na oportunidade, arbitro os honorários em R$
1.000,00 (mil reais). Afasto, por fim, a condenação de litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023